Tribunal: TJDFT
Processo: 0750995-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750995-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA CASTRO DE CARVALHO IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, LUCAS HENRIQUE GOMES RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jéssica Castro de Carvalho contra o Juízo da Audiência de Custódia - NAC que converteu em preventiva a sua prisão em flagrante (autos no 0761089-37.2025.8.07.0001, ID no 256760791). 2. Diante da manifestação de ID no 78568212 e considerando a impetração do HC no 0751007-47.2025.8.07.0000 com o mesmo objetivo, homologo a desistência. 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO